Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728964-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, ALAIDE LOPES DE PADUA, IZABEL LOPES DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL/SA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PÁDUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME e OUTROS: "A parte credora requer o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores com a expedição de ofício às instituições financeiras para que procedam com tal bloqueio. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada e o propósito da demanda. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual (AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020 DJe 2/12/2020). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. SUSPENSÃO DA CNH E CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANOBRAS PARA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE AO CUMPRIMENTO DO CRÉDITO BUSCADO. MEDIDAS ATÍPICAS INCABÍVEIS NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1752004/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) Assim, indefiro o pedido, pois não restou comprovado como o bloqueio dos cartões de crédito implicará, de forma efetiva, na satisfação da dívida. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão ao Id 42279902." O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes das Agravadas tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutelar recursal para determinar a suspensão das CNHs e apreensão dos passaportes de "ALAÍDE LOPES DE PÁDUA e IZABEL LOPES DE PÁDUA;". Preparo recolhido (38843525). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a indeferir o pedido de bloqueio dos cartões de crédito das Agravadas. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a decisão recorrida e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator